Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Na petição de ID no 13334644, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação às partes AKIKO TORRITANI, ÁLVARO QUESADA LOPES, AMÉRICO ANTÔNIO FRIGO, DENISE YONEYA SHINOHARA, ENIR SOUZA LIMA LANG, GENOVEVA DUGINI DE OLIVEIRA, GILBERTO SHIGUERU ONO, HIREYOUS KAMASIRO, JOÃO ANTÔNIO BUZZO, JOSÉ CARLOS CARVALHO ROSA, KIOSHI UEDA, MARCOS MARRA DE RESENDE, MARIA HELENA BUSO, MARIA PIA REGINATO, MARIA ROSARIA MANSANO e MAURÍCIO GENARO, pugnando pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante as partes acima mencionadas, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao NUGEP. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007